Tribunal: STF
Processo: ARE 1353117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE AVANÇO E ANUÊNIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO ‘CASCATA’. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XIV, DA CF/88. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XIV, dispõe que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Trata-se de vedação ao cômputo de vantagens sobre vantagens e a incidência recíproca de vantagens, o chamado efeito ‘cascata’ de benefícios.



    2. Impossível a cumulação das verbas referentes ao Anuênio e ao Adicional de Avanço, previstas na Lei Municipal nº 724/2012, por se tratar de parcelas de idêntica natureza, eis que ambas representam acréscimo pecuniário à remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo.



    3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifico que a pretensão se volta à percepção da parcela denominada Adicional de Avanço (Triênio), prevista no art. 92 da Lei Municipal nº 724/2012, in verbis:



    Art. 92 Após cada três anos de serviço prestado ao Município em cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a um avanço no valor de cinco por cento do vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido, ao qual se incorpora para todos os efeitos legais.



    Por outro lado, conforme bem ponderado pelo Magistrado a quo, a parte demandante já recebe o Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio) (evento 01, FINANC5, autos originários), com previsão no art. 84 da citada lei municipal:



    Art. 84 A cada anuênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedida ao servidor de provimento efetivo, comissão e em confiança, um adicional correspondente a 1% (um por cento) sobre a referência do cargo que ocupa. § 1º O adicional é devido a partir do dia imediato em que o servidor completa o tempo de serviço exigido. § 2º Cessará o adicional quando o servidor não mais estiver em atividade.



    Como dito, o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o cômputo de vantagens sobre vantagens e a incidência recíproca de vantagens, de modo que se infere que o art. 92 da Lei Municipal nº 724/2012 não foi recepcionado pela Constituição Federal, eis que manifestamente inconstitucional, já que possibilita incidência do Adicional de Avanço (Triênio) sobre outros Adicionais por Tempo de Serviço (Anuênios) já percebidos pelo servidor, o que é vedado nos termos do mencionado art. 37, inciso XIV.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente